Tribunal: TJMT
Processo: 1009578-15.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009578-15.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU - CPF: 008.588.862-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (APELANTE), RODRIGO QUEIROZ FERNANDES - CPF: 024.772.801-20 (ADVOGADO), ANTONIO RICARDO MOREIRA - CPF: 856.934.561-53 (ADVOGADO), HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - CNPJ: 26.921.908/0001-21 (APELANTE), ANTONIO AUGUSTO ROSA GILBERTI - CPF: 469.960.101-44 (ADVOGADO), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE EMISSÃO INDEVIDA DE NOTAS FISCAIS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
Caso Em Exame

1.Apelação cível interposta por
Hospfar
Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados pela Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando a anulação das notas fiscais emitidas e condenando os réus solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o Tribunal pode analisar matéria não examinada pelo juízo singular sem incorrer em supressão de instância.

III.
Razões De Decidir

3. A matéria arguida pela apelante deveria ter sido suscitada por meio de embargos de declaração na origem, o que não ocorreu, operando-se a preclusão.

4. O Superior Tribunal de Justiça e o próprio Tribunal local consolidaram o entendimento de que a apreciação de matéria não decidida pelo juízo de primeiro grau em sede recursal viola o princípio da taxatividade recursal e configura inovação indevida no processo.

IV.
Dispositivo E Tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.
O Tribunal
não pode analisar matéria não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Questões não decididas na sentença devem ser suscitadas por meio de embargos de declaração pelo juízo singular, sob pena de preclusão.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1692724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02.09.2024; TJ-MT, AI 10010385720178110000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 20.06.2017; TJ-MT, RAC 1043197-52.2018.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 26.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Hospfar
Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A. contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Pedido de Indenização por Danos Morais n° 1009578-15.2018.8.11.0015, movida pela Fundação de Saúde Comunitária de Sinop em face da apelante, do Instituto Gerir e do Estado de Mato Grosso.
A
sentença
julgou procedente os pedidos da autora, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando a anulação das notas fiscais emitidas e condenando os réus solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de indenização por danos morais.

Inconformada, a apelante
Hospfar
Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S/A
interpôs recurso de apelação, argumentando que as notas fiscais não geraram qualquer obrigação jurídica entre as partes, pois foram emitidas apenas para fins de transporte das mercadorias ao hospital. Alegou que a autora não demonstrou prejuízo à sua imagem ou atividade, sendo indevida a condenação por danos morais. Defendeu, ainda, que não houve ato ilícito, pois a emissão de notas de remessa por conta e ordem está prevista na legislação tributária e não implica a criação de qualquer vínculo negocial.

A
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop
, em suas contrarrazões, sustentou que as notas fiscais foram
indevidamente emitidas
em seu nome e que a apelante
não adotou as devidas cautelas para verificar a regularidade da destinatária
, o que expôs a parte autora
a riscos fiscais e reputacionais
. Alegou, ainda, que
o dano moral ocorre
in
re

ipsa
, ou seja, decorre diretamente da conduta ilícita, dispensando a necessidade de prova adicional sobre os prejuízos sofridos.

Devidamente intimados para apresentarem contrarrazões,
o Instituto Gerir
e
o Estado de Mato Grosso quedaram
-se inerte
s
(Id.
27645535
e
27645533 –
Pje
1o Grau
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer, opinou pel
a não intervenção ministerial (Id.
233120680).

É o relatório.

Desembargador
J
osé Luiz Leite
Lindot
e

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Hospfar
Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A. contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Pedido de Indenização por Danos Morais n° 1009578-15.2018.8.11.0015, movida pela Fundação de Saúde Comunitária de Sinop em face da apelante, do Instituto Gerir e do Estado de Mato Grosso.

Narra a autora, ora apelada (
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop)
que, após o encerramento do
Contrato de Gestão no 006/SES/MT/2012
, pelo qual administrava o
Hospital Regional de Sinop
até
16 de novembro de 2017
, foram
indevidamente emitidas notas fiscais em seu nome
pela empresa apelante,
mesmo após a inatividade de sua filial junto ao fisco desde 30 de novembro de 2017
. Sustenta que as notas fiscais registravam movimentações comerciais
que jamais ocorreram
, sendo que os produtos indicados nos documentos foram entregues ao Instituto Gerir, novo gestor do hospital
, pleiteando a declaração de inexistência dos negócios jurídicos figurados nas notas eletrônicas, bem como a indenização por danos morais
.

A sentença julgou procedente os pedidos da autora, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando a anulação das notas fiscais emitidas e condenando os réus solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de indenização por danos morais.

Destaco que a respeito da declaração de inexistência da relação jurídica o referido pronunciamento judicial anotou:

“[...] Extrai-se que o Contrato de Gestão no 006/SES/MT/2012 celebrado entre a Autora e o Requerido Estado de Mato Grosso perdurou de 13/06/2012 a 16/11/2017.

No entanto, as NOTAS FISCAIS alhures indicadas, apresentam como DESTINATÁRIA/REMETENTE a Fundação Autora e como ENDEREÇO aquele referente ao HOSPITAL REGIONAL DE SINOP, ensejando, portanto, o ajuizamento da presente demanda em face dos demandados.

Importante observar que, conquanto o ônus da prova incumba ao Autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), está-se diante de ação declaratória de inexistência de relação jurídica por não reconhecer, a Fundação Autora, ter firmado com a empresa emitente qualquer relação comercial.

Por se tratar de demanda de índole negativa, compete exclusivamente ao emitente comprovar a origem da cártula, eis que não se pode exigir do destinatário a prova de fato negativo.

No caso, não há documento hábil a comprovar a licitude das NOTAS FISCAIS retro mencionadas, tampouco eventualmente juntado pelo Requerido Estado de Mato Grosso, na medida em que, como já tratado em preliminar, este possui a obrigação de
“2.2.6. acompanhar, constantemente, as aquisições de bens permanentes e obras realizadas pela CONTRATADA”
, bem como o ÔNUS de COMPROVAR a
“existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
(art. 373, inciso II, do CPC).

Ademais, além de ter sido EMITIDA em favor da Autora APÓS a RESCISÃO do CONTRATO DE GESTÃO, FATO, portanto, INCONTROVERSO, as NOTAS FISCAIS ora impugnadas sequer tem o condão de demonstrar a existência da obrigação de pagar, porquanto EMITIDA UNILATERALMENTE pelo Terceiro Requerido, sem a assinatura do tomador dos serviços. [...]”

A apelante narra que
“[...] as notas fiscais apresentadas pela autora são notas de remessa por conta e ordem. Esse tipo de nota é
emitida
em nome de um terceiro, que não é parte na relação jurídica. Dessa forma, as notas de remessa por conta e ordem não representam a e
xistência de uma obrigação entre a autora e a ré. [...]
”
(Id.
212473850 –
pdf
. 03).
”

Ato contínuo declara que
“A empresa Ré, procedeu dessa forma, porque, antes de o INSTITUTO GERIR assumir a administração do hospital, a empresa Autora, já fazia compras com o Réu, assim, o endereço em questão já está vinculado ao cadastro da Autora.”
(Id.
212473850-

pdf
. 05)
.

Assevera que
“
[...]
A realidade é que, a Autora, se equivoca, ao alucinar uma tentativa da Ré em forjar a existência de uma relação jurídica, enquanto as notas de remessa por conta e ordem, não se prestam a tal mister.
[...]
”
(Id.
212473850 –
pdf
. 06).

Finalmente, conclui que
“[...] a Autora não comprova nos autos situações fáticas que capazes de macular a imagem da empresa. Ademais, sendo as notas de remessa por conta e ordem, apenas uma autorização de recebimento, sem valor fiscal e sem representar a existência de obrigação, como isso poderia
causa
algum dano? [...]”
. Id.
212473850 –
pdf
. 10).

Neste viés, observo que a matéria alegada pela parte apelante é semelhante àquela versada em contestação (Id.
212473776) e que não foi analisada na Instância de origem,
de modo que
sua apreciação por este Tribunal caracterizaria supressão de instância.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO NATURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024). [...]”
.

Em caso análogo este E. Tribunal já
decidiu
:

“[...]
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DE APELAÇÃO EM QUE A RECORRENTE ALEGA OMISSÃO NA SENTENÇA – PRECLUSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA AD QUEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA TAXATIVIDADE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
conforme já decidiu o STJ que
“eventuais omissões havidas deveriam ter sido suscitadas por embargos declaratórios não opostos, atraindo a preclusão”
( REsp
no 407.460/RS).
2- “Se a discussão trazida pela recorrente em sede de apelação diz respeito a existência de omissão na sentença. Contudo, as alegadas omissões apontadas nas razões do recurso não foram levadas a cognição do Juízo a quo, não podendo ser examinadas pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição”. (TJ/CE - RAC n.o 0035673-08.2014.8.06.0071). 3-
Consoante o princípio processual da taxatividade, cada decisão judicial deve ser atacada por recurso próprio e, de acordo com o artigo 1.022, do CPC, cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial para suprir omissão. Assim, se a Agravante pretendia sanar eventual omissão existente na sentença, deveria ter oposto o Recurso Integrativo, utilizando-se da via adequada, e não interposto o Recurso de Apelação.
(TJ-MT 10431975220188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021)
.
[...]”[
g.n
.]
.

“[...] AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INADIMISSÍVEL – VEDAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A DESTEMPO – DESENTRANHAMENTO - HOMOLOGAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO - DETERMINAÇÃO DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVIABILIDADE – MATÉRIAS NÃO ABORDADAS PELO JUÍZO SINGULAR - MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – VEDAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO. O desprovimento do agravo regimental é
medida
que se impõe quando a decisão agravada
encontra-se
devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma. É vedado ao Tribunal analisar matéria não decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Ainda que a matéria alegada seja de ordem pública, não pode ser apreciada por este Tribunal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, uma vez que o juízo da causa ainda não se manifestou sob tal pretensão, privilegiando-se, desta forma, o princípio do duplo grau de jurisdição. (TJ-MT - AI: 10010385720178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/06/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2017). [...]” [
g.n
.]

Imperioso ressaltar, ainda, que
a matéria alegada
“[...] deveria ter sido objeto de embargos de declaração perante o Juízo de primeiro grau, o que não ocorreu, operando-se a
preclusão
. [...]”
. (TJMT - 1004090-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)
.

À luz do exposto
, em respeito do princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado o exame por este Tribunal das matérias não analisadas pelo juízo singular, sob pena de configurar supressão de instância.

Com essas considerações
,
NÃO
CONHEÇO
do recurso

interposto
por
Hospfar
Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A.,
nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025